Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706630-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE CARVALHO GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO JORGE CARVALHO GONÇALVES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 149081740, autos originários) que, na ação anulatória de contrato bancário cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Custas iniciais recolhidas. Recebo as emendas. CADASTRE-SE o réu no sistema PJE, conforme petição inicial. Cumpra-se imediatamente. A parte autora aderiu ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/4/2021. Em síntese, narra parte autora que no dia 11/10/2022 foi vítima de golpe de estelionato bancário, consistente na indevida contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 78.180,56, a ser pago em 70 parcelas de R$ 1.951,51. Informa que aproximadamente R$ 41.500,00 foram transferidos pelo golpista para a conta de terceiros e que o saldo remanescente permanece em sua conta bancária. Requer a concessão de tutela de urgência “(...) para determinar ao réu a abstenção de efetuar qualquer desconto em folha de pagamento do autor para quitação de dívida de empréstimos, bem como de inscrever o CPF do autor no cadastro de inadimplentes” (ID 148147889, pág. 26). É o breve relatório. Passo a decidir. À inteligência do art. 300 do NCPC, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela não vislumbro a existência de prova robusta o suficiente para evidenciar a probabilidade do direito da autora. A requerente junta aos autos cópia cédula de crédito bancário, cópia do boletim de ocorrência policial e extrato bancário que comprovaria a realização das transações questionadas. Todavia, tais documentos são insuficientes para demonstrar a existência de fraude bancária na contratação dos empréstimos, fraude que não pode ser verificada de plano, e deve ser objeto de instrução probatória para demonstração dos fatos narrados. Dessa forma, ausente nos autos elementos robustos o suficiente para evidenciar o direito do requerente, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Afirma o agravante-autor que as provas acostadas demonstram a fraude, e que a suspensão dos pagamentos durante o processamento da ação judicial não ocasionará qualquer dano ao agravado-réu, além de ser totalmente reversível. Alega que no mês de outubro de 2022 “os fraudadores realizaram um empréstimo no valor TOTAL de R$ 132.702,68 (...), e em um curto intervalo de tempo transferiram o valor de R$ 41.500,00 (...) para CONTAS DESCONHECIDAS.” (id. 44033706, pág. 8). Acrescenta que o prejuízo somente não foi maior porque uma das transferências ocorreu para uma conta antiga bloqueada do Agravante, o que impediu os fraudadores de movimentar a quantia de R$ 28.881,00. Assevera que ao receber ligação dos supostos fraudadores, não lhe pareceu estranho, “tendo em vista a impossibilidade de conhecimento acerca da possibilidade de terceiros conseguirem ter acesso ao seu aparelho celular por via remota (...) e, ainda, pela utilização do contato telefônico do agravado-réu, disponibilizado no sítio eletrônico da instituição” (id. 44033706, págs. 17/18), razões pelas quais restou caracterizada a falha na prestação do serviço pelo Banco. Ressalta que foram comprovadas falhas na prestação do serviço pelo agravado-réu, especialmente em relação à segurança, permitindo a contratação de empréstimos por terceiros, além de não ter agido para bloquear os valores transferidos. Destaca a sua dificuldade de arcar com as parcelas mensais dos empréstimos contratados pelos supostos fraudadores, no valor de R$ 1.951,51, descontadas em sua folha de pagamento, o que demonstra o risco de dano, pois afeta a sua subsistência. Argumenta que há prova inequívoca do ato fraudulento apto a anular o negócio jurídico, e que no mesmo dia da suposta fraude realizou a imediata notificação do agravado-réu sobre o ocorrido, requerendo o cancelamento do empréstimo consignado e o bloqueio das transferências, além de ter lavrado boletim de ocorrência. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco-réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto na sua folha de pagamento, bem como de proceder à inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, até julgamento da demanda originária. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (ids. 44035411 e 44033707). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Nesta sede de cognição inicial do processo, os fatos narrados pelo agravante-autor não estão claros, uma vez que ele afirma não ter celebrado contrato de empréstimo consignado, tampouco realizado transferências via PIX. No entanto, depreende-se dos autos originários que o Juízo a quo, por duas vezes, determinou emenda à inicial para que o agravante-autor esclarecesse se “o valor do empréstimo consignado fora creditado (depositado) em alguma conta bancária de sua titularidade” (ids. 148253643 e 148712585). O agravante-autor respondeu inicialmente que “(...) não houve desconto em conta bancária do Autor, mas diretamente na Folha de Pagamento, conforme se percebe no DOC. 06, nos meses de Novembro (no qual ocorreu o primeiro desconto) e Dezembro, de 2022” (id. 148304629, pág. 1, autos originários). Ou seja, não atendeu à determinação judicial. Após ser novamente intimado a emendar a inicial, o agravante-autor peticionou nos autos para afirmar que “o valor indevidamente contratado foi depositado na conta do Autor no dia 13 de outubro de 2022, no valor liberado de R$ 70.380,11” (id. 148720919, pág. 1, autos originários). Verifica-se do extrato bancário juntado (id. 148153250, pág. 38, dos autos originários), registro (Doc: 022200), que houve, de fato, o crédito do valor supramencionado na conta do agravante-autor no dia 13/10/2022, correspondendo à cédula de crédito bancária (id. 148153251, dos autos originários), sem, contudo, haver esclarecimentos quanto à destinação posterior desses valores. A alegada fraude na realização do contrato de empréstimo exige a devida elucidação no Primeiro Grau, em dilação probatória, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Os elementos dos autos não constituem prova inequívoca da probabilidade do direito alegado pelo agravante-autor. Isso porque, apenas indicam a existência de empréstimo com pagamento por consignação em folha e liberação de empréstimo diretamente na conta-corrente do agravante-autor, todavia, nada revelam quanto à ilegalidade das cobranças alegadas na inicial, bem como não há prova suficiente de que o empréstimo, no valor de R$ 70.380,11, com pagamento de 70 parcelas de R$ 1.951,51, não tenha sido livremente contratado (id. 148153251, autos originários). Ademais, o agravante-autor reconhece que o valor relativo ao empréstimo foi depositado em sua conta-corrente em 13/10/2022, mesmo sem que fosse requerido. Desse modo, como assentado, necessária a instrução do processo para devida elucidação da controvérsia, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Além disso, não se verifica a urgência alegada pelo agravante-autor, uma vez que noticia que teve depositado em sua conta-corrente o valor do empréstimo em outubro de 2022, com descontos realizados em seu contracheque desde novembro de 2022 (id. 148153247, pág. 2, autos originários), e a ação originária foi proposta meses depois de ocorrida a suposta fraude e crédito do valor em sua conta, em 31/1/2023. Em conclusão, não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência. Sobre o tema em exame, transcrevo julgados desta eg. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O reconhecimento de suposta fraude na concessão de empréstimo a justificar a suspensão de parcelas demanda dilação probatória e contraditório prévio, para que se apure as circunstâncias e a responsabilidade dos envolvidos, ainda que se trate de relação de consumo. 2.Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1381553, 07354006720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO CREDITADO EM CONTA A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas por meio do devido processo legal, com abertura do contraditório e ampla participação da parte contrária, se revela incabível. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1378641, 07256969320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora